Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR. ACIDENTE NA PISTA. FORTUITO EXTERNO. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 30,00, a título de danos materiais, bem como em R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que no dia 09/10/2022 o voo foi cancelado devido a acidente que ocorreu na pista do aeroporto de Congonhas, o qual resultou na interdição da pista decretada pelas autoridades durante praticamente todo aquele dia, até que a aeronave fosse retirada do local. Afirma que a companhia trabalhou incansavelmente até que todos os seus passageiros fossem reacomodados, contudo, com o grande número de cancelamento os prazos foram maiores que o esperado. Sustenta a ocorrência de força maior e que não pode ser responsabilizada pelos transtornos ocorridos. Pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. O CDC (art. 14, §3o) adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando o acidente com aeronave que impede pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
V. No caso dos autos, a autora adquiriu passagem aérea para ir de Navegantes à Brasília, com duração da viagem em 03h45min. Contudo, chegou ao aeroporto de Congonhas por volta das 12h do dia 09/10 e só decolou para Brasília no dia seguinte às 07h. A autora relata que a ré não disponibilizou hospedagem e passou a noite no aeroporto, sem sequer ter um assento para sentar. Por outro lado, a ré afirma que o cancelamento do voo ocorreu em razão de uma aeronave ter furado o pneu e ter permanecido na pista por quase todo o dia, o que impediu as decolagens e pousos.
VI. Ainda que o atraso tenha ocorrido por motivo de força maior, é dever da companhia aérea, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, oferecer assistência adequada ao tempo de espera. A autora comprovou que esperou por 7 horas na fila para realizar a remarcação do voo, bem como que precisou pernoitar no aeroporto, sem que a ré tenha ofertado assistência adequada (art. 373, I, DO CPC).
VII. A situação vivenciada pela autora é capaz de vulnerar atributos da personalidade, causando aborrecimentos que extrapolam o considerado aceitável e aptos a configurar dano moral. Contudo, a fixação do valor deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Logo, diante de tais critérios, entendo que o quantum fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00, consentâneo com a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.